Tribunal: TCU
Processo: 036.116/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2518/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo de monitoramento destinado a verificar o cumprimento das determinações exaradas pelo Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário , de minha relatoria, proferido no TC Processo 019.534/2006-0 , relativo à representação formulada pela Ouvidoria deste Tribunal sobre indícios de irregularidades na contratação direta da empresa Cobra Tecnologia S.A. pelo Banco da Amazônia S.A. por meio do Contrato 2004/224. Considerando que o Acórdão 3126/2012-TCU-Plenário possui dois dispositivos logicamente sucessivos (itens 9.11 e 9.15) que determinam ao Banco da Amazônia S.A., respectivamente, a retenção de montante relativo ao sobrepreço e, subsidiariamente, a instauração da Tomada de Contas Especial; considerando que o Banco da Amazônia S.A. não fez a retenção determinada pelo item 9.11, uma vez que os valores já foram pagos à contratada; considerando que o Banco da Amazônia S.A. instaurou o devido processo de tomada de contas especial, determinado pelo item 9.15, o qual já foi autuado neste Tribunal (TC Processo 029.762/2016-2 ) ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) levantar o sobrestamento dos autos definido pelo Acórdão 1990/2017-TCU-Plenário ; b) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.116/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Banco da Amazônia S.A. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.